Tribunal: TJSP
Processo: 1019090-36.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO – Como (a) existe divergência acerca da área sobre a qual o pedido de reintegração de posse foi formulado, bem como acerca de quem exerce a posse sobre ela, (b) sendo as provas oral e pericial topográfica necessárias para dirimir referidas questões, (c) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de improcedência da ação, sem permitir a produção das provas em

Ementa:
PROCESSO – Como (a) existe divergência acerca da área sobre a qual o pedido de reintegração de posse foi formulado, bem como acerca de quem exerce a posse sobre ela, (b) sendo as provas oral e pericial topográfica necessárias para dirimir referidas questões, (c) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de improcedência da ação, sem permitir a produção das provas em questão, conforme requeridas pelas partes, implicou em cerceamento de defesa – Anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do processo, com realização das provas oral e de perícia topográfica, conforme requeridas pelas partes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577
Registro: 2020.0000131562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019090-36.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BENEDITO OZÓRIO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMCC
ENGENHARIA, TELEFÔNICA BRASIL S/A e JOSÉ HAMILTON FERREIRA -
ESPÓLIO MARIA DE LOURDES DA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO no 35210
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos - 1a Vara Cível
Apelante: Benedito Ozório de Lima (Justiça Gratuita)
Apelados: Telefônica Brasil S/A e Outros
PROCESSO Como (a) existe divergência acerca da área sobre a
qual o pedido de reintegração de posse foi formulado, bem como
acerca de quem exerce a posse sobre ela, (b) sendo as provas oral e
pericial topográfica necessárias para dirimir referidas questões, (c)
é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com
julgamento de improcedência da ação, sem permitir a produção
das provas em questão, conforme requeridas pelas partes, implicou
em cerceamento de defesa Anulação da r. sentença recorrida,
para que outra seja proferida após regular instrução do processo,
com realização das provas oral e de perícia topográfica, conforme
requeridas pelas partes.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 261/264, complementada
pelos embargos de declaração decididos a fls. 272/273, acrescenta-se que a ação foi julgada
nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado
na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. O autor arcará com as custas judiciais e despesas processuais, bem assim
pagará honorários advocatícios em favor dos procuradores dos requeridos, verba arbitrada,
com base no art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 2.000,00 para cada um, observada a gratuidade
concedida. Deixo de aplicar penas por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro
malícia ou abuso na conduta processual do autor, não estando configurada nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 80, do novo Código de Processo Civil. Retifique-se a
denominação da ação para reintegração de posse (fls. 11-12). Publique-se. Intime-se”.
Apelação da parte autora (fls. 276/281), sustentando que: (a)
“(...) r. decisão de fls. 261/264 não considerou o reflexo quanto ao fato de avaliar de que
área se trata, e de ter comprovado por meio testemunhal as divisas, além de ter por
esclarecido a realidade fática e consequente reintegração de posse do Apelante”; (b) “(...)
deixou claro que a gleba de terra que objeto dessa demanda é exatamente parte da metade
que foi discutida na ação de adjudicação que teve seu trâmite pela Egrégia 6a Vara Cível
sob o no1010395-64.2014.8.26.0577”; (c) “(...) a área de propriedade do Apelante que é
sua há mais de duas décadas, está justamente dentro da gleba que fora adjudicada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577 -Voto no
3
empresa Harvard Empreendimentos e Participações, conforme documentos ora acostados,
oriundos dos autos no1010395-64.2014.8.26.0577, outrora em trâmite pela 6a Vara da
Comarca de São José dos Campos SP”; (d) “(...) não se analisou/valorou o pedido as fls.
260, item 1 referente a juntada do mapa topográfico da área, ressaltando que em razão da
dificuldade de juntar de forma digital a mesma encontra-se em cartório para que seja (...)
efetuada perícia técnica” e (e) “(...) a oitiva de testemunha arrolada é imprescindível e o
apelante foi pego de surpresa com o imediato julgamento da causa”.
O recurso foi processado (fls. 291), com apresentação de
resposta pela parte apelada a fls. 294/302, 303/311 e 313/319, insistindo na manutenção da
r. sentença e na condenação da parte apelante nas penas por litigância de má-fé.
O presente recurso foi inicialmente distribuído ao Exmo.
Desembargador integrante da 22a Câmara de Direito Privado (fls. 321).
Pelo v. Acórdão de fls. 328/332, o recurso não foi conhecido,
ante a existência de prevenção, com determinação de redistribuição do feito para esta Eg.
20a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é de “anulação da r.
sentença, afastando o encerramento da instrução e determinando que ela prossiga em seus
ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas todas as provas requeridas, com a
oitiva de testemunhas e a realização de perícia”.
2. Anula-se a r. sentença recorrida.
2.1. A não realização de prova necessária para dirimir questão
controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão:
“'Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa,
o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal'
(STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram
provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).” (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330).
2.2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, com deliberação de improcedência do pedido, sem permitir à parte a
produção de prova pertinente por ela requerida.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “Verifica-se
verdadeiramente o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que os recorrentes
postularam a produção de prova pericial em sua petição inicial dos embargos monitórios,
na eventualidade de o ônus probatório não ser invertido (fl. 391). A sentença, no entanto,
examinou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que a questão seria unicamente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577 -Voto no
4
direito, e julgou improcedentes os pedidos (fls. 475/489). Em sede de apelação, foi alegado
o cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica pericial (fls. 494/497), já
ventilada anteriormente pela via do agravo retido. A Corte local rejeitou, todavia, tal
motivação, afirmando que os recorrentes não conseguiram demonstrar nenhuma
abusividade do contrato. Nestes termos, considerando o Tribunal que era ônus da parte
provar as ilegalidades contratuais, deveria ter oportunizado a instrução processual, o
que não ocorreu, cerceando, de fato, o direito à ampla defesa dos recorrentes. Confira-
se a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
REALIZAÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. É cediço que não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova, quando o
tribunal local entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de
provas suficientes para seu convencimento. 2. Os princípios da livre admissibilidade
da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as
provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Revela-se evidente o cerceamento
de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito,
indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato
constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes. 4. Hipótese em que o tribunal local,
mantendo a sentença que julgou antecipadamente o feito, considerou não comprovados a
capitalização mensal dos juros e o spread excessivo da instituição financeira, evidenciando
o cerceamento de defesa. 5. Agravo regimental não provido. (3a Turma, AgRg no REsp
1.067.586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de
28.10.2013). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE INFRAÇÃO. ICMS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO
DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO
STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Auto de Infração movida pelo agravado
contra o Estado do Amapá. O auto de infração teve por fundamento, em suma, o
recolhimento a menor do ICMS devido em razão do regime de substituição tributária. 2.
Colhe-se dos autos que o agravado, desde a petição inicial, suscita a imprescindibilidade da
realização de perícia técnica para comprovar suas alegações. Porém, tal pedido foi
indeferido, tendo o juízo singular julgado antecipadamente a lide na forma do art. 330 do
CPC. 3. Verifica-se que a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que não
houve demonstração de que "as operações abrangidas pelo auto de infração foram
realizadas no atacado com hospitais e/ou similares e para utilização dos medicamentos em
pacientes, demonstração que não houve, sequer se sabendo quem foram, no caso, os
destinatários dos produtos" (fl.107, e-STJ). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, ocorre
cerceamento de defesa quando se indefere a produção probatória e condena-se o
requerente pela ausência de provas em contrário, justamente o que ocorreu no caso
dos autos. 5. Agravo Regimental não provido. (2a Turma, AgRg no REsp 1.280.559/AP,
Rel. Ministro HARMAN BENJAMIN, unânime, DJe de 13.9.2013). AGRAVO
REGIMENTAL.

RECURSO
ESPECIAL.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso restou caracterizado o
cerceamento de defesa pela ausência da produção da prova oral e documental, uma
vez que o juiz a quo conclui que não era caso de dilação probatória, julgando a ação
improcedente, concluindo pela impossibilidade de produção de outras provas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577 -Voto no
5
sentido contrário. 2. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura
o cerceamento de defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação
por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 3. Agravo regimental não provido.
(2a Turma, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, unânime, DJe de 10.6.2013) PROCESSO CIVIL - RESCISÃO
CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE
INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA -
REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante
entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido
julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2 -
Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou
antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a
instrução
processual.
(4a
Turma,
REsp
898.123/SP,
Rel.
Ministro
JORGE
SCARTEZZINI, DJU de 19.3.2007) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA
QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE
IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o
pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É
lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem
produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso
ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao
despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher
as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido,
justamente, por falta de provas. (3a Turma, AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.10.2006) Ação revisional de contrato de
cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento de defesa. Precedentes da
Corte. 1. Na linha de precedente desta Terceira Turma, configura o cerceamento de
defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição
inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade,
julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o
fundamento de falta de provas (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi, DJ de 07/4/03). 2. Recurso especial conhecido e provido. (3a Turma, REsp
512.890/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU de
10.5.2004). Em face do exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do
recurso especial e, nessa extensão, a ele dou provimento para anular o acórdão,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para que o feito prossiga com a
instrução processual” (REsp 1387044, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.06.2014, DJe.
17.06.2014, o destaque não consta do original); (b) “DECISÃO Trata-se de agravo de
instrumento manifestado em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial
interposto (...) Sustenta o recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 130,
330, I, 333, II, e 535, I, II, do Código de Processo Civil. É o relatório. (...) No mais,
merece amparo a pretensão recursal. Relativamente ao alegado cerceamento de
defesa, verifica-se que a recorrente postulou a produção de prova em sua petição
inicial. A sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, e julgou
improcedente o pedido. Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento de defesa,
todavia, a corte local rejeitou tal alegação, afirmando, outrossim, que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577 -Voto no
6
não conseguiu demonstrar a má-fé do portador da nota promissória: (...) Nestes
termos, entendendo o tribunal que era ônus da parte provar a existência de exceção pessoal,
deveria ter oportunizado a instrução do processo, o que não ocorreu, cerceando, de fato, o
direito à ampla defesa do recorrente. Confira-se a jurisprudência desta Corte Superior sobre
o tema: “PROCESSO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA
DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA DA FASE
COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte, ocorre
cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se
que não há prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para
cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas,
reabrindo-se, assim, a instrução processual.” (REsp n. 898.123/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU de 19/03/2007) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA
QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE
IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para
o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a
contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que
pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas
lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não
responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz
deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga
improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag n. 388.759/MG,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 16/10/2006) “Ação revisional de contrato
de cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento de defesa. Precedentes da
Corte. 1. Na linha de precedente desta Terceira Turma, configura o cerceamento de
defesa “quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na
petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua
imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo
autor sob o fundamento de falta de provas” (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra
Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03). 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n.
512.890/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 10/05/2004) À luz do
exposto, com fundamento nos arts. 544, § 3o, e 557, §1o-A, do CPC, conheço do agravo e,
desde logo, dou parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno
dos autos ao juízo de origem, ensejando o prosseguimento do feito após a instrução
processual.”(Ag 1194897/ES, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 02/04/2012, o
destaque não consta do original); (c) “(...) Reiteradamente este Tribunal tem decidido
que não é lícito ao julgador indeferir a produção de provas e decidir pela
improcedência da pretensão justamente porque a parte não comprovou suas
alegações (RESP 471.322/NANCY; RESP 406.862/DIREITO). Provejo o agravo e dou
provimento ao recurso especial para anular o processo desde a sentença, inclusive,
determinando que sejam produzidas as provas requeridas pelo autor.” (Ag
688336/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, data da publicação: 12/08/2005, o
destaque não consta do original); e (d) “RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE VEÍCULO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA
TESTEMUNHAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577 -Voto no
7
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE RECORRER. 1. O devido processo legal não se compadece com a
preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se conclui pela improcedência da
demanda em face do autor não ter se desincumbido de seu ônus probatório, ou se
entende pela presença de provas suficientes e se permite ao réu produza as provas
que entende necessárias para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. O que não é possível é dispensar as provas
requeridas pelo réu por se entender desnecessárias e depois se concluir por sua
responsabilidade. 2. Não há se falar em preclusão se o interesse em recorrer só surge
em momento posterior ao ato processual lesivo. 3. Recurso especial conhecido e
provido.” (STJ-4a Turma, REsp 1128086/RO, rel. Min. Fernando Gonçalves,v.u., j.
23/10/2010, DJe 06/04/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 142 RDDP vol. 87 p. 169, o destaque não
consta do original).
No mesmo sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: ““Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do
princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares
do devido processo legal” (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).” ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 467, parte da
nota 6 ao art. 330, o destaque não consta do original).
2.3. Na espécie, o autor apelante ajuizou ação de reintegração
de posse (fls. 11/12 e 264), sob a alegação de que: (a) é legitimo possuidor de fração ideal
de 248.904,74 m2 do imóvel registrado sob a matrícula no24.732 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP e INCRA no635.197.001.215-3, adquirido
por meio de “Contrato e Compromisso de Compra e Venda e Imóvel Rural Irretratável
Irrevogável e Quitado” firmado com Harvard Empreendimentos e Participações S/C Ltda
(fls. 07/10), sendo certo que a vendedora adquiriu a posse do imóvel por meio de
adjudicação compulsória deferida nos autos de ação ajuizada contra Antonio Ferreira da
Silva, descrito como “uma gleba de terras, sem benfeitorias, Imóvel Rural, medindo
590.430,50 m2 ou seja, 24.3937 alqueires do tipo paulista situado no bairro do Jaguari,
nesta cidade, parte integrante de uma área maior desmembrada de 1.180.861,00m2, melhor
descrita na “transcrição” de no24.732 de 19/05/195, livro 3R, fls. 57, atualmente de
competência do 2o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São José dos
Campos/SP, INCRA no635.197.011.215-3” (fls. 15/16 e 17) e (b) a ré Telefônica Brasil
S/A praticou esbulho, pois cercou uma parte do terreno e instalou uma antena de
transmissão de telefonia celular.
Em contestações:
(a) a ré Telefônica Brasil S/A arguiu que contratou empresa
especializada para a instalação da antena, AMCC Engenharia Ltda, e que esta celebrou
contrato de locação com José Hamilton Ferreira, inventariante do Espólio de Maria de
Lourdes da Mota, sobre a área de 225 m2 (duzentos e vinte e cinco metros quadrados),
situada à Rua Onze, 25550, Estrada do Jaguari (fls. 70/72), sendo certo que, nos termos do
contrato, trata-se de “área com dimensões de 15mx15m, total 225m2 de uma área de
24,3937 alqueires paulistas ou 590.430,50m2, endereço situado à Rua Onze, 25550,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577 -Voto no
8
Estrada do Jaguari, 5a travessa, município de São José dos Campos/SP, melhor identificada
na matrícula/transcrição no24.732 do 1o Cartório de Registro de Imóvel de São José dos
Campos/SP”, com detalhamento em croqui (fls. 78/84);
(b) a ré AMCC Telecom, atual denominação de AMCC
Engenharia Ltda, afirmou que: (b.1) sua posse é legitima por contrato de locação firmado
com Antonio Ferreira da Silva, tendo por procurador José Hamilton Ferreira, de imóvel
com área de 102.33,16 “mais ou menos”, nos termos das transcrições no24.732 do livro 03-
R, fls. 57, 14.986, livro 02 e 25.790, livro 03-R, todas do 2o Cartório de Registro de Imóvel
de São José dos Campos/SP (fls. 164/181 especialmente fls. 180) e (b.2) o réu não é
possuidor do imóvel, tendo em vista a r. sentença proferida nos autos da ação
no577.02.201689-9, que determinou a reintegração de Maria de Lourdes da Mota nos
imóveis adquiridos pela Harvard (fls. 130 e 182/197); e
(c) Espólio de Maria de Lourdes da Mota impugnou as
alegações do autor, afirmando que a área discutida nos autos é a mesma objeto da ação
no577.02.201689-9 e sobre a qual foi intimado a desocupar em 16.07.1992, ante o
julgamento de procedência da ação que declarou nula a aquisição dos terrenos pela Harvard
Empreendimentos e Participações S/C Ltda (fls. 190/191 e 233/236).
Em réplica, o autor afirmou que a área em questão foi
adquirida por ele, por meio de compromisso de compra e venda firmado com a Harvard
Empreendimentos e Participações S/C Ltda, sendo certo que a aquisição do terreno pela
Harvard Empreendimentos e Participações S/C Ltda é válida, tendo em vista se tratar de
área constante do mandado de adjudicação expedido em ação ajuizada contra Antonio
Ferreira da Silva e não da área cuja aquisição foi anulada em ação ajuizada pela vendedora
Maria de Lourdes da Mota (fls. 240/242).
2.4. Como (a) existe divergência acerca da área sobre a qual o
pedido de reintegração de posse foi formulado, bem como acerca de quem exerce a posse
sobre ela, (b) sendo as provas oral e pericial topográfica necessárias para dirimir referidas
questões, (c) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de
improcedência da ação, sem permitir a produção das provas em questão, conforme
requeridas pelas partes, implicou em cerceamento de defesa.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “Ação de reintegração de posse. Esbulho possessório. Área integrante do
Reservatório Billings. Cerceamento de defesa. Imóvel edificado parcialmente na área
invadida. Imprescindibilidade de perícia técnica para apurar efetivamente a área
esbulhada. R. sentença anulada. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado”
(22a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no1018807-81.2018.8.26.0564, rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 28/11/2019, o destaque não consta do original); (b) “AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE

PROVA
PERICIAL
CERCEAMENTO DE DEFESA Autora que pretende ser reintegrada na posse de
imóvel, sustentando ter sofrido esbulho em sua posse pela ré Alegação da ré de que
o imóvel por ela ocupado não estaria dentro da área de posse da autora Matéria
discutida nos autos que não é exclusivamente de direito Ré que pretende a produção
de prova pericial, a fim de se determinar a exata localização dos imóveis, a qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019090-36.2016.8.26.0577 -Voto no
9
contudo, não lhe foi oportunizada, ante o julgamento antecipado da lide, sem
abertura de fase instrutória Realização da perícia que se mostra necessária para
confirmar a veracidade das alegações da ré, no sentido de que o imóvel por ela
ocupado não estaria dentro da área de posse da autora, não lhe podendo ser cerceado
o direito de produzir a prova pericial, sob pena de ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório
Cerceamento de defesa caracterizado
Sentença
anulada
Apelo provido” (24a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
no1012771-84.2017.8.26.0361, rel. Des. Salles Vieira, j. 28/02/2019, o destaque não consta
do
original)
e
(c)
“Apelação. Reintegração de
posse.
Sentença
de
improcedência. Cerceamento de defesa.
Ocorrência.
Relevância
das
provas orais requeridas pelo autor. Circunstâncias do caso não permitiam o
julgamento do mérito da demanda antes do exaurimento da fase de instrução
processual. Recurso provido, para anular a sentença, com determinação de produção
de
prova oral”
(15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
no1007450-74.2017.8.26.0068, rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 20/08/2019, o destaque não
consta do original)
3. Em consequência, o recurso deve ser provido, para anular a
r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do processo, com
realização das provas oral e de perícia topográfica, conforme requeridas pelas partes.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator